Tribunal: TJPA
Processo: 0002339-71.2011.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002339-71.2011.8.14.0133

RECORRENTE: ANDERSON SILVA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA INVIÁVEL. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência nesta fase do princípio do
in dubio pro societate
.

2. Na linha da jurisprudência pátria, existindo prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3. Outrossim, a decisão impugnada apresentou fundamentação adequada no tocante à incidência da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP), com amparo nas provas dos autos, de maneira que não se verifica hipótese de manifesta improcedência que autorize a exclusão pretendida na via recursal, incumbindo ao Conselho de Sentença o exame mais apurado a respeito da pertinência, ou não, da qualificadora reconhecida na pronúncia. Precedentes do STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA que pronunciou ANDERSON SILVA DA SILVA pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, IV, do Código Penal (ID 16376239).

O recorrente requer a impronúncia por ausência de prova da autoria e, subsidiariamente, o decote da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 16376349).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 16376352), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 17271902).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 17351707).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não deve ser provido.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado nos termos do art. 121, §2º, IV, do Código Penal, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trecho da decisão impugnada transcrito a seguir:

2.1 - MATERIALIDADE

A materialidade do delito cometido contra a vítima constata-se pelos seguintes elementos de convicção: i) boletim de ocorrência ii) Laudos de perícia da vítima às fls.14/15 do IPL.

2.2 - AUTORIA

Os indícios de autoria também se fazem presentes, através do depoimento das testemunhas de acusação.

A testemunha INGRIDE SILVA DO NASCIMENTO declarou, em juízo, que estava no bar com Jeferson Melo, seu ex marido, quando chegou o Anderson (polegar) e ficou bebendo. Disse que ele disparou contra a vítima, que viu ele fazer isso
. Afirmou que não conhecia o nome da vítima, apenas pelo apelido cachorro.
Declarou que a vítima foi atingida de costas, estava bebendo.
Declarou que não lembra se houve alguma discussão.

A testemunha JEFERSON MELO DE CARVALHO afirmou, em juízo, que estava no bar e quando foi ao banheiro escutou os disparos. Disse que ao retornar viu a vítima no chão, mas não a conhecia. Declarou que não viu ela ser atingida. Afirmou que o acusado estava no bar. Disse que estava com Ingride no dia dos fatos.

A testemunha ERIKA FRANÇA SEIXAS declarou, em juízo, que era companheira da vítima e estava com ele no bar. Disse que o Cachorro chegou depois com outras pessoas. Afirmou que o Polegar (Anderson) deu um tiro na vítima. Declarou que o acusado estava perto da vítima. Disse que não houve briga, que haviam se cumprimentado antes. Afirmou que ouviu um tiro.

Em sede de interrogatório o denunciado fez uso do seu direito ao silêncio.

Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo apresentam indícios concretos de que o acusado tenha sido o autor do crime, portanto, incabível o acolhimento do pedido de absolvição, devendo o presente caso ser submetido a julgamento pela Corte Popular.
Sem olvidar que, nesta fase processual, prevalece o princípio in dubio pro societate, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (...)

Deve ser analisada pelo conselho de sentença a aplicabilidade da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV do CP, já há indícios de que o acusado teria surpreendido a vítima com os disparos, não a deixando com qualquer possibilidade de defesa.

Dessa forma, presentes indícios da qualificadora que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, pelo que deve ser incluída na decisão de pronúncia.

Nesta moldura, há elementos a autorizar a pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre os motivos e circunstâncias do crime.

Em termos moderados, tenho que estão presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, justificando a pronúncia do acusado para autorizar a submissão do réu ANDERSON SILVA DA SILVA a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Marituba-PA.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, PRONUNCIO o réu ANDERSON SILVA DA SILVA, já qualificado nos autos, nas penas do Art. 121, §2º, IV do Código Penal Brasileiro, determinando que sejam eles submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca. (ID 16376239 - Págs. 14/15, grifo nosso)

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, inexistindo margem para o acolhimento da alegada ausência de provas de autoria, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Outrossim, a decisão impugnada apresentou fundamentação adequada no tocante à incidência da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP), com amparo nas provas dos autos, de maneira que não se verifica hipótese de manifesta improcedência que autorize a exclusão pretendida na via recursal, incumbindo ao Conselho de Sentença o exame mais apurado a respeito da pertinência, ou não, da qualificadora reconhecida na pronúncia.

Desse modo, deve prevalecer o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (
REsp n. 1.713.312/RS
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Por derradeiro, convém assinalar que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2024